Tribunal: TJSP
Processo: 2227254-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do oficial de justiça. Irresignação. Pretensão de reforma. Possibilidade. A Lei Federal no 7.347/85, bem como o Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica ao caso, por força do princípio da interação das normas que versam sobre direitos difusos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do oficial de justiça. Irresignação. Pretensão de reforma. Possibilidade. A Lei Federal no 7.347/85, bem como o Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica ao caso, por força do princípio da interação das normas que versam sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, estabelecem que o legitimado ativo da ação civil pública não adiantará quaisquer despesas, nem será condenado ao seu pagamento, salvo comprovada má-fé. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227254-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, é agravado ADEMIR
SILVA SOARES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227254-66.2019.8.26.0000
Agravante: Municipio de Sao Jose dos Campos
Agravado: Ademir Silva Soares
Comarca: São José dos Campos
Voto no 20040
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. Decisão de primeiro grau que determinou o
recolhimento do valor referente à despesa com a diligência
do oficial de justiça. Irresignação. Pretensão de reforma.
Possibilidade. A Lei Federal no 7.347/85, bem como o
Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica ao
caso, por força do princípio da interação das normas que
versam sobre direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos, estabelecem que o legitimado ativo da ação
civil pública não adiantará quaisquer despesas, nem será
condenado ao seu pagamento, salvo comprovada má-fé.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
instrumento
interposto pelo Município de São José dos Campos contra
decisão que, proferida nos autos da ação civil pública
(1023311-57.2019.8.26.0577) por este movida em face de
Ademir Silva Soares, determinou o recolhimento das despesas
com o mandado de citação nos termos das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça (art. 1.027 e ss.).
Sustenta o agravante, em síntese, que,
por ser medida de urgência, pois relativa a pagamento oriundo
dos cofres públicos, a hipótese dos autos subsumir-se-ia à tese
definida por meio do Tema no 988 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual a taxatividade do rol do artigo 1.015 do
vigente Código de Processo Civil é mitigada quando verificada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
Aduz, ademais, que a diligência do oficial
de justiça é espécie de despesa processual, e o artigo 18 da
Lei da Ação Civil Pública (L 7.347/85) seria expresso ao
determinar que na ação civil pública não haverá adiantamento
de qualquer despesa processual, uma vez que a sistemática
apontada pelo Juízo aplicar-se-ia somente aos processos
individuais.
Pugna,
assim,
pela
antecipação
dos
efeitos da tutela recursal, de modo a se determinar a imediata
isenção do pagamento de quaisquer despesas processuais na
origem, bem como abstenção da exigência do pagamento pela
sistemática apontada com base nas Normas da Corregedoria
Geral de Justiça, e, ao final, pela confirmação das decisões
liminares.
Processado
do
recurso
com
o
deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
21/25). Sem êxito a intimação do agravado, conforme AR
negativo (fl. 29).
É o Relatório.
Fundamento e voto.
O recurso comporta provimento.
A Lei no 7.347, de 1985, que disciplina a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação civil pública, assim estabelece:
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais.”
O Código de Defesa do Consumidor, por
sua vez, que também se aplica ao caso, por força do princípio
da interação das normas que versam sobre direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos (art. 90), em seu artigo 87
assim também estabelece:
“Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não
haverá
adiantamento
de
custas,
emolumentos,
honorários
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de
advogados, custas e despesas processuais.”
Vê-se, assim, que de acordo com a
clareza solar dos dispositivos supramencionados, o legitimado
ativo da ação civil pública não adiantará quaisquer despesas,
nem será condenado ao seu pagamento, salvo comprovada má-
fé.
Nesse
sentido,
confira-se
precedente
desta E. Corte:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Santo
André.
Desistência.
Homologação. Diligências do oficial de justiça. Condenação do
município.
1. Ação civil pública. Despesas processuais.
Diligência dos oficiais de justiça. Isenção. Na ação civil pública
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de
advogado, custas e despesas processuais. Inteligência do art.
18 da LF no 7.347/85. As diligências do oficial de justiça
possuem natureza de despesa processual e por elas o município
não
responde.

2.
Diligência dos oficiais de justiça. Adiantamento. A Resolução
CNJ no 153/12 estabelece o
procedimento para o pagamento antecipado de despesas de
diligências dos oficiais de justiça. Os tribunais devem incluir,
nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para
custeio de despesas para o cumprimento das diligências
requeridas
pela
Fazenda
Pública,
Ministério
Público
ou
beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 2o). No Estado
de São Paulo, o custeio das diligências dos oficiais de justiça
nas hipóteses previstas na Resolução CNJ no 153/12 é
suportado pela taxa judiciária, na medida em que 10% do total
arrecadado a esse título são destinados justamente para essa
finalidade (LE no 11.608/03, art. 9o). Desistência homologada.
Condenação no ressarcimento das diligências dos oficiais de
justiça. Recurso do município provido, com observação.” (Apelação
1014839-78.2015.8.26.0554;
Relator:
Torres
de
Carvalho; 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Julgamento:
07/02/2019).
Desta
forma,
merece
reforma
a
r.
decisão, para o fim de determinar o prosseguimento do feito
sem o adiantamento do recolhimento da diligência do oficial de
justiça, nos exatos termos do citado artigo 18 da Lei Federal no
7.347/85.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator